Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-58.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002745-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MARTINS DOS REIS - CPF: 011.492.251-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "ausente", não é suficiente para comprovar a constituição em mora.

2. O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação em seu endereço cadastral. REsp 1916859/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
,

com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por ausência de constituição em mora do devedor.

Em síntese, a apelante afirma ter comprovado, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial do pretenso devedor, através de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato, o que inviabilizaria a prolação da sentença terminativa, ainda que a correspondência tenha sido devolvida pelo motivo “ausente”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se, ao prolatar sentença terminativa com fundamento na ausência de prova de constituição em mora do devedor fiduciário, considerando insuficiente a carta com aviso de recebimento devolvida pelo motivo “ausente”, o sentenciante decidiu acertadamente.

A matéria já foi decidida no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1003313-03.2022.8.11.0000, aresto cujos fundamentos adoto por coerência e obediência ao princípio da colegialidade.

Com efeito, o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura nele constante seja do próprio destinatário.

Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal; basta o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.

Ocorre que, no caso, embora a correspondência tenha sido encaminhada ao endereço assinalado no contrato, a carta não foi entregue pelo motivo “ausente”.

Diante disso, competia à credora providenciar a notificação por outros meios e, caso as tentativas se revelassem infrutíferas, efetuar o protesto com a intimação por edital, o que não ocorreu.

Logo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da demanda.

Aliás, em recente julgado, o STJ consignou que “nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar
ausente de sua residência
não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral” (REsp n. 1916859/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 25/02/2021).

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.
4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".
5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.

(REsp 1848836/RS, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022